Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009163-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Em pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal, o SINDIRETA/DF requereu a compensação do crédito que possui junto ao Distrito Federal no Precatório n. 0010531-52.2018.8.07.0000 com o débito decorrente da aplicação ao executado de multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC (ID: 45659571). Instado, o Distrito Federal discordou do pedido de compensação, sob o argumento de que o impugnante não comprovou que preencheu todos os requisitos legais para compensação do débito (ID: 47370586). É o histórico necessário. Decido. O instituto jurídico da compensação, na seara civil, está especificado no art. 368 do Código Civil, o qual dispõe que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” A legislação tributária também prevê a compensação como modalidade extintiva da obrigação (do crédito tributário). O art. 170 do CTN estabelece: Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. O artigo supra, ao permitir a compensação dos créditos tributários, derrogou o artigo 54 da Lei n. 4.420/64, que expressamente vedava a “compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública”. Por outro lado, as receitas públicas e as rendas de outras naturezas continuam sob a égide da Lei n. 4.420/64, que é norma geral de direito financeiro. Depreende-se ainda do art. 170 do CTN que é imprescindível, para a compensação tributária, legislação específica autorizadora. É pacífica a jurisprudência do STJ ao afastar a compensação de créditos tributários se não houver lei autorizando a compensação (precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1233736-MG e TJ - REsp 1650809-RS). A hipótese legal permissiva de compensação utilizando precatório está descrita no art. 105 do ADCT. A norma estabelece que, no regime especial de pagamento de precatório, “(...) é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado”. No âmbito local, a matéria foi regulamentada através da Lei Complementar n. 938, de 22 de dezembro de 2017. A legislação distrital condiciona a compensação entre créditos de precatórios e débitos existentes com o Distrito Federal ao preenchimento de diversos requisitos listados no art. 3o. No presente feito, a quantia objeto do cumprimento de sentença decorre de multa arbitrada com base no art. 1.021, § 4o do CPC em desfavor do impugnante. Consiste, portanto, em sanção processual pecuniária, fixada em sentença transitada em julgado, devida ao Distrito Federal (STJ. 2a Turma. REsp 1.846.734-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/02/2020). Tratando-se de título judicial, a multa prescinde de inscrição em dívida ativa, por possuir força executiva. Não decorrendo de obrigação legal relativa a tributos, as multas são classificadas como créditos de natureza não tributária. Na presente situação, o débito que se pretende compensar possui natureza não tributária e não está inscrito em dívida ativa, o que afasta as previsões de compensação insculpidas no art. 105 do ADCT e na legislação tributária. Não é caso, portanto, de realizar a subsunção dos requisitos legais à presente hipótese, pois tais normas não são aplicáveis à espécie. Contudo, inviável o encontro de contas com fundamento nos arts. 368 e 369 do CC e no art. 525, VII, do CPC. Explico. A Fazenda Pública é regida pelo regime jurídico de direito público, aplicando-se subsidiariamente o direito privado quando a lei assim permitir. Destarte, o tratamento outorgado à Fazenda Pública, em certos pontos, é diverso daquele dado aos particulares. Entendo que, do mesmo modo que é obrigatória lei específica que autorize e regulamente a compensação tributária, pelas mesmas razões, apresenta-se imprescindível norma permissiva para a compensação de créditos de outras naturezas. In casu, não há lei que autorize a compensação como requerida e não estão preenchidos inclusive os requisitos dispostos no art. 105 do ADCT e na Lei Complementar distrital n. 938/2012 para o reconhecimento da compensação ainda que por analogia, se assim fosse possível. Isso porque não se pode ampliar as hipóteses de compensação entre créditos de precatórios e débitos existentes com o Distrito Federal, sob pena de ferir a legalidade estrita que rege a Administração Pública. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO. 100, §§ 9° E 10°, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009, C/C ART. 105 DO ADCT, ACRESCENTADO PELAS EC 94/2016 E OS SEUS PARÁGRAFOS INCLUÍDOS PELA EC 99/2017. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 6° da Lei Complementar Distrital n° 938, de 2017, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem a atribuição de atestar a legitimidade da requisição e validar o processo de compensação de débitos inscritos em dívida ativa com precatórios do Distrito Federal. 2. O pagamento de precatório por meio da "compensação forçada" (art. 100, §§ 9° e 10 da Constituição Federal) foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ficando válidas apenas as compensações realizadas até 25.3.2015. 3. A compensação do precatório com débito existente em face do poder público deve observar os termos do art. 105 do ADCT, o qual afirma expressamente que a matéria será disciplinada por lei própria do ente federado. 4. A Lei Complementar Distrital n° 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na Lei Complementar Distrital n° 976/2020, permite a compensação apenas se o débito for de natureza tributária, o que não se amolda à hipótese dos autos. 5. No caso concreto, o indeferimento do pedido de compensação não padece de qualquer ilegalidade, porquanto o § 9° do art. 100 previa tão somente a compensação forçada em favor da Fazenda Pública. A compensação, nos termos do art. 105 do ADCT, deve ser realizada nos termos da legislação do ente local, a qual, na hipótese, apenas assegura a compensação de débitos de natureza tributária. 6. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1401083, 07094459720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O relator da questão de ordem na ADI 4425/DF, em resumo dos pontos julgados na ação, assentou: ii) Os §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição da República, introduzidos pela EC no 62/2009 (bem como o inciso II do § 9o do art. 97 do ADCT), que fixavam um regime de compensação unilateral dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, beneficiando exclusivamente o devedor público, em manifesta ofensa ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), na medida em que instituidores de nítido privilégio odioso em prol do Estado e em franco detrimento do cidadão, cujos débitos em face do Poder Público, na forma da legislação hoje em vigor, sequer podem ser compensados com dívidas fazendárias. (grifos nossos) Veja-se ainda o que dispõe a Resolução n. 303/2019 do CNJ, que disciplina no âmbito do Poder Judiciário a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da CF, in verbis: Art. 45-A. É facultada ao credor do precatório, na forma estabelecida pela lei do ente federativo devedor, a utilização de créditos em precatórios originalmente próprios ou adquiridos de terceiros para: (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) I – quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) – quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) II – compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) III – pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) IV – aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo; ou (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) V – compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Verifica-se no julgamento da ADI 4.425/DF que a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9o e 10 do art. 100, introduzidos pela EC 62/2009, que dispunha sobre a compensação pelo ente federativo devedor, deveu-se, entre outras razões, por malferir a isonomia entre o estado e o particular. No seguinte trecho do aresto, o relator, o Ministro Ayres Britto, assim concluiu: 13. Não é tudo, porque também me parece resultar preterido o princípio constitucional da isonomia. Explico. Exige-se do Poder Público, para o recebimento de valores em execução fiscal, a prova de que o Estado nada deve à contraparte privada? Claro que não! Ao cobrar o crédito de que é titular, a Fazenda Pública não é obrigada a compensá-lo com eventual débito dela (Fazenda Pública) em face do credor contribuinte. Por conseguinte, revela-se, por mais um título, anti-isonômica a sistemática dos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição da República, incluídos pela Emenda Constitucional no 62/2009. Pelas mesmas razões, é inconstitucional a expressão “permitida por iniciativa do Poder executivo a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o devedor originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do § 9o do art. 100 da Constituição Federal”, contida no inciso II do § 9o do art. 97 do ADCT. (grifos nossos) Outrossim, apresenta-se fundamental lei específica autorizadora, porque o encontro de contas, entre o crédito de precatório e o débito, efetivando o processo de compensação, pode gerar impactos contábeis ao ente federativo. Como outrora exposto, na parte ainda vigente do artigo 54 da Lei n. 4.320/64 há vedação para compensação quanto às receitas e às rendas de origem não tributária. Ressalta-se que a lei complementar distrital n. 976/2020 tão somente admitiu a compensação com os débitos tributários. Registra-se ainda que o credor pode optar por receber seu crédito em dinheiro, haja vista ser a forma de pagamento preferencial insculpida no artigo 835 do CPC. Certamente a compensação é um instituto de grande utilidade. Por outro lado, consistindo em créditos e em débitos fazendários, deve-se observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF), de forma que se apresenta inviável a materialização da compensação vindicada. Diante disso, indefiro o pedido de compensação formulado ao ID: 45659571. Intime-se o devedor para que realize o pagamento, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 29 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador